Tribunal: TJMT
Processo: 1003272-41.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003272-41.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA, EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA
EMBARGADO: MUNICIPIO DE NOBRES
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMAL EMPRESA DE MINERACÃO ARIPUANÃ LTDA em face da decisão monocrática nos autos do Agravo de Instrumento, que indeferiu o almejado efeito suspensivo.
Sustenta que a decisão liminar padece do vício da omissão, porque “não houve enfrentamento dos principais argumentos trazidos no recurso da Embargante, já que a i. Desembargadora Relatora se limitou a afirmar que o ato impugnado “decorre do exercício do poder fiscalizador do Estado” (em alusão ao Município) e, em seguida, a transcrever trecho da decisão agravada.”
Assenta ainda, que “foi omissa ao não considerar a interpretação conferida pela jurisprudência do STF acerca da competência privativa da União para legislar sobre recursos minerais (art. 22, XII da CR/88).”
Ao final, “requer seja suprida a omissão do julgado para que a autoridade agravada se abstenha de: (i) exigir o fornecimento de informações e documentos pertinentes a direitos minerários, bem como de exigir o cumprimento de obrigações relacionadas à apuração e recolhimento de CFEM; (ii) aplicar sanções pecuniárias e penalidades atinentes à cassação, vedação de outorga, renovação e prorrogação de alvarás e licenças de localização e funcionamento, com base na Lei Municipal no 1.470/2017 e os seus Decretos regulamentadores no’s 010/2018 e 025/2018.
As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios (id.n.o20233962).
É o relatório.
Decido.
De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.
No caso em apreço, não existe qualquer omissão ou contradição no acórdão a ensejar a modificação da decisão.
Em sede de cognição perfunctória cabe ao julgador apenas a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores, para a concessão no caso do efeito pretendido e não acarreta deslinde final do feito no mesmo sentido da liminar. A liminar se constitui em medida provisória, podendo ser modificada a qualquer tempo até a decisão final da matéria, conforme consignado:
[...]Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado. De uma análise dos autos, em cognição inicial, não se constata a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito ativo ao presente recurso, em especial porque não demonstrado, de plano, o fumus boni iuris, eis que, em princípio, o ato administrativo combatido decorre, na verdade, do exercício do poder fiscalizador do Estado.Trago à colação trecho da decisão recorrida, in verbis:“O ato impugnado está adstrito ao exame a respeito da possibilidade ou não de o poder público, impor a apresentação de documentos fiscais que demonstram o respectivo faturamento líquido das empresas que exploram recursos minerais no Município de Nobres/MT. Alega o impetrante que o objetivo de apresentação de documentos fiscais é o de fiscalizar o recolhimento da CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, contudo a instituição e regulamentação quanto a arrecadação da CFEM é da UNIÃO, cabendo a lei federal tratar sobre a arrecadação e fiscalização. O ato impugnado é a lei municipal n. 1.470/17 e o Decreto n. 010/2018. A lei Municipal dispõe sobre o registro, acompanhamento e fiscalização da exploração de recursos minerais no território de Nobres/MT, por sua vez, o Decreto n. 010/2018 regulamenta a referida lei, estabelecendo prazos para apresentação de documentos, dentre outras regulamentações. O primeiro ponto a ser analisado é se é possível o Munícipio editar norma para fiscalizar a exploração de recursos minerais. Neste sentido o art. 23, XI, da Constituição Federal atribui aos entes federados (União, Estados, DF e Municípios) a competência comum ou competência de implementação para proteger o meio ambiente, combater a poluição e proceder ao registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Trata-se do exercício do poder fiscalizador do Estado. Poder esse comum a todos os entes. Dessa forma é possível ao ente público municipal estabelecer norma fiscalizadora de exploração de recursos minerais em seu território. O segundo aspecto a ser analisado é se o objeto da lei e do decreto impugnado se referem a fiscalização ou não da exploração de recursos minerais. Neste aspecto é possível afirmar que a norma impugnada está adstrita a fiscalização da exploração ambiental de recursos minerais e não está ligada a questões tributárias. Ademais não há impedimento legal para que o Município solicite os documentos indicados no art. 2o do Decreto Municipal n. 010/2018 até porque as normas impugnadas não possuem o condão fiscalizatório tributário, conforme já exposto acima.Por fim, é de suma importância destacar que o art. 225, caput, da Constituição Federal, impõe ao Poder Público e a toda a coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, bem de uso comum do povo, vocalizando, em seus comandos normativos, os princípios da precaução, prevenção e reparação integral, entre outros. Assim, em cognição sumária, própria deste momento processual, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da liminar. Posto isso, indefiro a liminar veiculada na inicial.” [id.n.o8517218].
Em que pesem as ponderações do Embargante, não restaram demonstrados os vícios presentes na decisão, ou seja, em que ponto o julgador foi omisso, contraditório ou obscuro.
Isso porque, embora os fundamentos legais tenham sido distintos, a irresignação foi sobre a mesma decisão, de modo que o recurso não poderia alcançar provimento almejado, já que em desconformidade com a sistemática processual civil.
Com essas considerações, REJEITO os Aclaratórios, ante a ausência de vícios previstos no artigo 1022, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora